Tribunal: TJSP
Processo: 0016691-13.2010.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Silvana Malandrino Mollo
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – CIP, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Imposto Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Bombeiro dos exercícios de 2007 a 2009 – Ação executiva ajuizada dentro dos lustros prescricionais – Aplicação da redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Citação válida do executado e frustração da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal – CIP, Taxa de Conservação de Vias e Logradouros, Imposto Territorial Urbano, Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Bombeiro dos exercícios de 2007 a 2009 – Ação executiva ajuizada dentro dos lustros prescricionais – Aplicação da redação conferida pela LC no 118/2005 ao inciso I do parágrafo único do artigo 174 do CTN – Citação válida do executado e frustração da tentativa de penhora de bem – Acordo de parcelamento da dívida firmado pelas partes antes do término do novo prazo prescricional, interrompendo-o – Suspensão do feito por dois anos até que a dívida fosse integralmente adimplida – Legalidade da cobrança parcelada, com exceção dos valores cobrados a título de Taxa de Conservação de Vias e Logradouros Públicos – Inexigibilidade do tributo, por ofensa aos artigos 145, inciso II, da CF e 77 do CTN – Ausência dos requisitos da especificidade e da divisibilidade – Prescrição intercorrente da cobrança de numerário eventualmente não quitado pelo acordo de parcelamento – Advogado devidamente intimado da determinação judicial dos atos processuais, permanecendo inerte – Inaplicabilidade do art. 25 da LEF a quem não reúne as mesmas condições da Fazenda Municipal – Suposto transcurso do lapso prescricional iniciado após a data de vencimento da última parcela do acordo – Aplicação do entendimento firmado no julgamento do REsp no 1.340.553/RS, em sede de recursos repetitivos – Sentença parcialmente reformada – Recurso da Municipalidade parcialmente provido, nos termos do acórdão.